Tribunal: TJES
Processo: 5018458-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018458-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RECORRIDO: RENATA LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5018458-76.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
EMBARGADA:

RENATA LOPES DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA OPOSTOS. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ré e manteve o acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O embargante, novamente, chama o feito à ordem sob a alegação de que há litispendência, vez que a embargada, além da presente demanda, ingressou com ação idêntica, a qual tramita sob nº 5006028-92.2022.8.08.0012. Além disso, aduz que a contradição entre os entendimentos das Turmas Recursais e suscita a preliminar de incompetência em razão do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Em reanálise dos autos, confirma-se que não assiste razão à parte ré, ora embargante. A embargante afirma que a proposta nº 10097807 foi objeto de análise no processo nº
5006028-92.2022.8.08.0012 e, portanto, há litispendência. No entanto, observa-se que a única proposta de consórcio discutida naqueles autos foi a de nº
10097804. Apesar de no acórdão nº 4899812 (processo nº
5006028-92.2022.8.08.0012) o relator mencionar a proposta nº
10097807, esta não foi analisada, até porque o pedido da autora se limitou ao “
cancelamento de cobranças do Contrato de Consórcio N° 10097804
”. Vê-se que o teor e fundamentação do acórdão nº 4899812 se refere apenas ao contrato nº 10097804. Dessa forma, não se vislumbra hipótese de litispendência.

5
. Sobre a questão processual apontada pela parte embargante, ressalto que o entendimento do Relator é no sentido de declarar a incompetência dos juizados especiais cíveis e extinguir o feito em razão do valor da causa, mas é preciso ressaltar que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao ser provocado a respeito do tema por meio de impetração de mandados de segurança, proferiu decisões, em sua maioria, no sentido de que os Juizados Especiais são competentes para processar e julgar a matéria. Com efeito, o ato sentencial,
prima facie
, restou prolatado no sentido de que o valor da causa no presente feito está determinado pelo valor dos próprios contratos (R$ 61.453,00 e R$ 55.181,57), o qual supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto como alçada no âmbito dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I).

6.
Para efeito de atribuição do valor da causa, em termos de Microssistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. O valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis, dessa forma, há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido. Para quantificação desse benefício econômico deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais, como é o caso das disposições pertinentes à cumulação de pedidos e aos pedidos alternativos.

7.
Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Afinal, como é de sabença, o valor a ser atribuído à causa deve, em regra, corresponder ao conteúdo econômico da pretensão postulada em juízo. Diz-se “em regra”, pois, caso não seja possível, de imediato, aferir a expressão econômica do pedido, é dada ao autor a possibilidade de conferir à causa um valor estimatório.

8.
O art. 292 do Código de Processo Civil especifica, nas situações ali previstas, a expressão econômica que o valor da causa deve contemplar na inicial. No que importa à presente controvérsia, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (inciso VI) e “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
” (inciso II, grifo nosso).

9.
No caso, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de obter a restituição dos valores em razão da desistência dos contratos de consórcio. Como se observa, não houve propriamente a pretensão da rescisão contratual, com a aplicação das penalidades contratuais previstas no instrumento correlato, tampouco a continuidade do contrato entabulado entre as partes, o que ensejaria, possivelmente, a adoção do valor do contrato globalmente considerado. Objetivou-se, unicamente, o cumprimento de específica cláusula dos contratos, consistente na restituição ao consumidor dos valores por ele pagos, por força de sua desistência, cuja motivação deu-se por alegado vício de manifestação de vontade, já que induzido a erro.

10.
Percebe-se, com isso, que o benefício econômico pretendido pela parte autora corresponde justamente à “
parte controvertida
” do contrato de consórcio. Cuida-se de inovação do tema no atual Código de Processo Civil (art. 292, inciso II, parte final), na medida em que se admite a definição do valor da causa pela correspondência econômica da parte controversa do contrato e não pelo valor global do contrato.

11.
Nessa linha de ideias, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também perfilha o posicionamento de que, mesmo nas ações em que se discute o cumprimento do contrato, o valor a ser atribuído à causa deve se coadunar com o conteúdo econômico efetivamente objetivado pelo autor da ação,
restringindo-se às cláusulas contratuais discutidas,
e não à repercussão econômica de todo o contrato. Nesse sentido, citam-se: REsp 189.727/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 173; AgRg nos EDcl no REsp 208.871/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 145; AgRg no Ag 1.253.347/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 24/09/2010; REsp 1015206/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011; AgRg no AREsp 382.376/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015; entre outros. Assim, tem-se que o Juizado Especial Cível é competente para análise da demanda.

12.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

13
. Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

14.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)